Tribunal: TJMT
Processo: 1014704-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014704-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (AGRAVANTE), GLACI MARIA CABRAL SERAFINI - CPF: 180.536.450-20 (AGRAVANTE), WAGNER GOMES FERNANDES - CPF: 058.497.448-51 (AGRAVADO), MONICA CABRAL SERAFINI - CPF: 628.322.630-20 (ADVOGADO), LUCIANA ARBO REBELATO - CPF: 000.497.480-84 (ADVOGADO), JOSEANI NUNES CAVALHEIRO - CPF: 965.803.210-91 (ADVOGADO), DOUGLAS JOSE JORGE - CPF: 707.414.768-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALTER GOMES FERNANDES registrado(a) civilmente como WALTER GOMES FERNANDES - CPF: 012.921.968-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JURACY KNUPPEL FERNANDES registrado(a) civilmente como JURACY KNUPPEL FERNANDES - CPF: 289.972.018-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER GOMES FERNANDES FILHO - CPF: 055.127.098-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GENY CASTRO FERNANDES - CPF: 827.452.778-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NORTON DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 262.697.676-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WARNER GOMES FERNANDES - CPF: 136.778.458-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GOMES FERNANDES - CPF: 158.162.668-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WAINER GOMES FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL CRISTINA GOMES FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM DE FAMÍLIA – SUSPENSÃO DA PENHORA – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO DE NATUREZA CAUTELAR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A suspensão da penhora sobre bem alegadamente pertencente a terceiro não configura medida satisfativa, podendo ser deferida em sede de tutela provisória nos embargos de terceiro, desde que presentes os requisitos legais.

A documentação constante dos autos indica, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações do agravado quanto à moradia no imóvel, não se configurando ilegalidade ou abuso na decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014704-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

GLACI MARIA CABRAL SERAFINI E OUTRAS

AGRAVADO:

WAGNER GOMES FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GLACI MARIA CABRAL SERAFINI
e
DENIZ ESPEDITO SERAFINI
, contra a decisão proferida pela MMa Juíza
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, do 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1003711-33.2025.8.11.0003, opostos por
WAGNER GOMES FERNANDES
, que concedeu medida liminar antecipatória determinando a suspensão dos atos executórios sobre o imóvel registrado sob a matrícula no. 4.919, do 1o CRI de Marília/SP, e, adicionalmente, o levantamento da penhora sobre o referido bem, o que motivou a irresignação dos agravantes.

Explicam que o objeto dos embargos consiste na alegação de posse e impenhorabilidade do bem de família por parte do embargante Wagner Gomes Fernandes, filho dos antigos proprietários executados, Walter e Juracy (já falecidos), sustentando que o imóvel lhe serve de moradia permanente e estaria sendo levado à hasta pública para cumprimento de dívidas dos falecidos.

Sustentam que não houve pedido formal do embargante para o levantamento da penhora, destacando que a decisão agravada extrapolou os limites da pretensão deduzida em juízo, promovendo cancelamento de averbação sem pedido expresso, em afronta aos princípios processuais de adstrição e da inércia da jurisdição, previstos no art. 2o do CPC.

Alegam, ainda, que tal medida é irreversível, contrariando o art. 300, §3o, do CPC, que veda concessão de tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Apontam ofensa aos princípios processuais e à própria segurança jurídica ao determinar o levantamento da penhora sem pedido expresso, uma vez que o cancelamento da averbação pode inviabilizar a execução da garantia real sobre o bem imóvel.

Aduzem que a decisão gera riscos de alienação do imóvel por parte do embargado, criando um cenário de fraude processual e prejuízo irreparável aos exequentes, dado que o processo se arrasta desde a década de 1980.

Além disso, invocam a aplicação do art. 678 do CPC, que disciplina a suspensão dos atos executórios somente em caráter provisório, jamais autorizando o levantamento definitivo sem decisão de mérito que reconheça o direito do embargante.

Citam jurisprudência do STJ para reforçar a tese de que o levantamento da penhora possui natureza satisfativa e irreversível, sendo vedado em sede de liminar.

A par do exposto, pedem o provimento deste recurso para revogar a decisão agravada (Id. 285142353).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 12/05/2025, por esta Relatoria (Id. 285724382).

O agravado apresentou contraminuta, argumentando, em síntese, a legalidade da decisão agravada, que atribuiu efeito suspensivo aos embargos de terceiro com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, destacando que a providência de baixa da averbação da penhora configura medida lógica e necessária à efetividade da tutela provisória concedida.

Argumenta que a suspensão dos atos constritivos, inclusive a baixa da penhora, é consequência lógica da concessão de tutela de urgência, tendo por finalidade preservar o direito de propriedade e a posse do terceiro de boa-fé. Invoca o art. 300 do CPC, aliado ao disposto no art. 678 do mesmo diploma, como fundamento da medida.

Defende, ainda, que a natureza da decisão não é satisfativa, mas meramente acautelatória, afastando os atos de turbação possessória de forma provisória até o julgamento final dos embargos.

Alega que não houve esgotamento da prestação jurisdicional, pois a decisão apenas resguarda o direito do agravado à posse do bem, afastando o constrangimento decorrente da constrição judicial.

Aponta que os requisitos do art. 300 do CPC foram devidamente comprovados – probabilidade do direito e perigo de dano – e que não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que o bem permanece indisponível para alienação, eis que requer a manutenção da decisão (Id. 289165398).

Preparo devidamente recolhido no Id. 285163871.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
WAGNER GOMES FERNANDES
ajuizou a ação de
embargos de terceiro
em desfavor de
GLACI MARIA CABRAL SERAFINI
e
DENIZ ESPEDITO SERAFINI
, em razão de penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no. 4.919 do 1o CRI de Marília/SP, o qual é utilizado como sua residência habitual e constitui seu único bem de família.

Relata que é filho dos devedores originais Walter e Juracy, falecidos no curso do cumprimento de sentença (autos de origem no. 0000595-19.1977.8.11.0003), e que atualmente reside no imóvel penhorado com sua família, estando na posse direta do bem. Sustenta que a penhora determinada nos autos de execução está na iminência de ser convertida em leilão online, colocando em risco sua moradia.

Diante disso, postulou em sede de tutela de urgência pelo levantamento da penhora incidente sobre a matrícula no. 4.919 do 1o CRI de Marília/SP, que foi deferida pelo magistrado “
a quo
”.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“Trata-se de ação de embargos de terceiro para desconstituir os efeitos da penhora sobre o imóvel registrado sob a matrícula no 4.919, do 1o CRI de Marília/SP, constritados nos autos da ação de execução em apenso (0000595-19.1977.8.11.0003).

Na definição dada por Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini, na obra "Processo de Execução" - Curso Avançado de Processo Civil - quando do estudo dos Embargos de Terceiro:

"Trata-se de ação de conhecimento, de caráter possessório, geradora de processo autônomo, cujo objetivo único é o de livrar o bem de terceiros de atos indevidos de apreensão judicial." (obra citada - 4a edição -p.337).

Os embargos de terceiro constituem ação de que dispõe aquele que não é parte no processo, para defender bens dos quais seja proprietário e possuidor ou apenas possuidor, apreendidos por ato judicial, elucidando Humberto Theodoro Júnior, ao comentar esse preceito legal, que:

"Daí a existência dos embargos de terceiro, remédio processual que a lei põe à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, arresto, seqüestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha etc. (art. 1.046)... Os embargos de terceiro são manejáveis por senhor e possuidor e até mesmo apenas por possuidor (art. 1.046, parágrafo 1o)".

"Requisitos dessa medida, portanto, são o direito ou a posse do terceiro a justificar a exclusão dos bens da medida executiva que se processa entre estranhos ao embargante" (Curso de Direito Processual Civil, III/318-319l).

Assim, assiste ao embargante o direito de interpor embargos de terceiros a quem, não sendo parte no processo, está ameaçado de sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato judicial.

In casu, o embargante pleiteia a concessão de tutela provisória para desconstituir os efeitos da penhora sobre o imóvel registrado sob a matrícula no 4.919, do 1o CRI de Marília/SP.

Analisando os documentos acostados aos autos pelo embargante, verifica-se, em sede de cognição sumária, a verossimilhança da alegação, bem como o perigo da demora.

Ex positis,
defiro o pedido liminar pleiteada nos autos. Determino a baixa da restrição sobre o imóvel registrado sob a matrícula no 4.919, do 1o CRI de Marília/SP, até julgamento final dos embargos de terceiro
.

III –
Recebo os embargos nos efeitos suspensivo e devolutivo, suspendo o andamento do processo principal (no. 0000595-19.1977.8.11.0003), em relação ao bem aqui perseguido
.

Cite a parte embargada para, querendo, apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze dias), nos termos do artigo 679 do CPC.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos legais.

IV – Expeça o necessário. Intime. Cumpra.”

De plano, cumpre contextualizar que o imóvel objeto da constrição judicial está localizado na cidade de Marília/SP e figura como bem sobre o qual recai penhora decorrente do cumprimento de sentença em trâmite desde os anos 1980, conforme autos originários no. 0000595-19.1977.8.11.0003.

O agravado, filho dos devedores originários, sustenta que reside no imóvel de maneira contínua e exclusiva, o que, sob a ótica do art. 1o da Lei no. 8.009/1990, torna o bem impenhorável, por se tratar de bem de família.

Invoca, portanto, o direito à proteção da moradia, consagrado no art. 6o da Constituição Federal.

Sob esse prisma, da leitura da petição inicial dos embargos revela que o agravado efetivamente postulou, em sede de tutela provisória, a exclusão do bem da execução, sob fundamento de posse direta e residência habitual, e requereu a proteção possessória de urgência.

A decisão agravada, fundamenta-se nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e da proteção à moradia (art. 6o, CF), bem como nas disposições do Código de Processo Civil que regem as tutelas provisórias (art. 300 e seguintes), especialmente no art. 678,
caput
, que autoriza, verbis:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

Nesse contexto, cumpre observar que a natureza da medida deferida não possui caráter eminentemente satisfativo, pois a decisão limitou-se a suspender os efeitos da constrição até o julgamento final dos embargos, nos exatos termos do art. 678 do CPC, preservando, assim, a utilidade do provimento jurisdicional final.

É certo que o § 3o do art. 300 do CPC impõe limites à concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, ao dispor que:

“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Contudo, a medida deferida — consistente na suspensão da penhora e da expropriação judicial — não representa irreversibilidade absoluta, uma vez que não extingue o crédito exequendo, tampouco impede o prosseguimento da execução sobre outros bens, caso ao final se reconheça a inexistência da impenhorabilidade arguida.

Ademais, o conjunto probatório coligido nos autos dos embargos, especialmente os comprovantes de certidão negativa de bens imóveis, carnês de IPTU, contas de água, luz e mandado de constatação da posse (Id. 183876075 e seguintes na origem), corroboram de forma suficiente, em sede de cognição sumária, a verossimilhança da alegação de que o imóvel é utilizado como moradia habitual pelo agravado.

Em reforço, a jurisprudência é firme no sentido de a tutela provisória deferida em embargos de terceiro pode contemplar medidas acautelatórias amplas, inclusive a suspensão de atos expropriatórios, sempre que presentes os requisitos legais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA –
BEM DE FAMÍLIA – PENHORA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDA
– ÚNICO IMÓVEL – EXEGESE DO ARTIGO 1o DA LEI No 8.009/90 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da decisão combatida. Consoante a inteligência do art . 1o da Lei no 8.009/90, o imóvel residencial, que serve de residência ao devedor e sua família, deve ser considerado bem de família, portanto, insuscetível de penhora.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001308-37.2024.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PENHORA - IMÓVEL EM QUE A AGRAVANTE RESIDE COM SEUS FILHOS E COMPANHEIRO - IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA
– CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO - RECURSO PROVIDO. Comprovado que a embargante reside no imóvel penhorado juntamente com o companheiro (executado) e mais duas filhas do casal, resta evidente que o bem é impenhorável por se tratar de bem de família, devendo ser cancelada a penhora. Havendo erro material no decisum agravado, deve ser corrigido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023367-87.2022.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

Assim, ao contrário do que sustentam os agravantes, não se verifica desbordamento do pedido inicial, tampouco concessão de tutela de natureza satisfativa vedada pelo ordenamento jurídico. A suspensão da penhora, neste caso, configura providência de natureza provisória, proporcional e adequada para assegurar a eficácia do provimento final, sem causar danos irrecuperáveis aos exequentes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025